Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE MÚTUO COMERCIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO. A TEMPO E MODO. BEM CEDIDO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que o bem objeto de mútuo comercial foi regulamente devolvido pelo mutuário, é defeso à empresa cedente ajuizar monitória pleiteando a devolução do mesmo insumo. Nessa quadra, está assentada a falta de organização no gerenciamento dos contratos pela sociedade empresária, bem como está configurado o abuso de direito desta, que ajuizou ação e prosseguiu a demanda, com a penhora de imóvel do mutuário, mesmo ciente que já havia sido devolvido o bem, objeto de contrato de mútuo.

2. O quantum da condenação a título de reparação por danos morais não pode ensejar o enriquecimento sem causa; não devendo a alegação de efeito pedagógico ser elemento apto, per si, a majorar o importe.

3. Não se vislumbrando, no acervo documental, situação excepcional apta a qualificar os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo a quo devem ser conservados.

4. Recursos não providos.